Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600253-86.2024.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600253-86.2024.6.16.0019

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600253-86.2024.6.16.0019,
que julgou improcedente a representação, deixando de condenar qualquer partes o pagamento a
custas ou honorários advocatícios, inexistentes nesta Justiça Especializada, nos termos do artigo
4º da Resolução nº 23.478/2016 do Tribunal Superior Eleitoral. (Representação ajuizada por Notícia
de Irregularidade em Propaganda Eleitoral pelo Partido Social Democrático - PSD, de Tomazina/PR
em face de César Bueno de Melo, concorrente ao cargo de prefeito do mesmo município, e Flávio
Xavier de Lima Zanrosso, Prefeito Municipal de Tomazina. Aduz em síntese, os representados
teriam feito uso de propaganda eleitoral antecipada através de duas postagens, levadas a efeito em
perfis de redes sociais do segundo representado, respectivamente em 01/08/24 e 04/08/24. Em uma
das postagens constou: Tomazina não quer e não vai mudar, Tomazina vai seguir no caminho do
Progresso com Cézar na Prefeitura!!! @mdbpr15 @mdb_nacional Tomazina Progresso. Na outra
postagem questionada constou: O Cezar é um homem simples, honesto e trabalhador. Com uma
grande equipe, ele é a pessoa certa para continuar o trabalho que iniciamos em 2017. Tomazina
quer seguir em frente, continuar o que vai bem e melhorar o que precisa ser melhorado.)RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TOMAZINA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO (RECORRIDO)
EDUARDO COUTO ALFERES (ADVOGADO)
CEZAR BUENO DE MELO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44206381
21/11/2024
13:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44206381 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113585910100000043154315
Número do documento: 24112113585910100000043154315
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:51:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.540

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600253-86.2024.6.16.0019 – Tomazina –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TOMAZINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
RECORRIDO: CEZAR BUENO DE MELO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
ADVOGADO: EDUARDO COUTO ALFERES - OAB/PR102167
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. ELEIÇÃO 2024. PARTIDO COLIGADO.
ILEGITIMIDADE ATIVA APÓS A FORMAÇÃO DA
COLIGAÇÃO.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
improcedente representação por propaganda eleitoral antecipada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Partido
Social Democrático - PSD, após a constituição da coligação “Por
uma Tomazina mais humana”, possui legitimidade ativa para
propor representação de forma isolada perante a Justiça
Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa é condição da ação e pode ser analisada
de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme art.

Num. 44206381 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113585910100000043154315
Número do documento: 24112113585910100000043154315
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:51:23
485, § 3º, do Código de Processo Civil.
4. O art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que, após a
formação de uma coligação, os partidos que a integram perdem a
legitimidade para atuar de forma isolada, exceto para questionar
a validade da própria coligação.
5. A representação foi ajuizada pelo PSD após a formalização da
coligação em 04/08/2024, e não se enquadra na exceção prevista,
o que torna o partido parte ilegítima para agir de forma isolada.
6. Precedentes desta Corte confirmam que partidos coligados
devem atuar conjuntamente, e não de forma individualizada, em
processos eleitorais após a constituição da coligação.
7. Extingue-se o processo sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da
ilegitimidade ativa do partido recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e, de ofício, reconhecida a ilegitimidade
ativa do Partido Social Democrático - PSD, extinguindo-se o
processo sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: O partido político coligado não possui
legitimidade ativa para atuar isoladamente em processos
eleitorais após a constituição e registro da coligação, salvo para
questionar a validade desta.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 6º, §§ 1º
e 4º; CPC, arts. 17 e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE nº 060017916,
Rel. Des. José Rodrigo Sade, PSESS 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, de ofício, reconheceu a ilegitimidade
ativa do Partido Social Democrático - PSD, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 18/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 44206381 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113585910100000043154315
Número do documento: 24112113585910100000043154315
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:51:23
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Social Democrático - PSD contra sentença proferida
pelo Juízo da 19ª Zona Eleitoral - Tomazina, por meio da qual a representação por propaganda eleitoral
antecipada por ele ajuizada em face de Cezar Bueno de Melo e Flávio Xavier de Lima Zanrosso foi julgada
improcedente (id. 44124805).
Em suas razões (id. 43948192), o recorrente sustenta que em postagens realizadas em 01/08/2024 e
04/08/2024 os recorridos veicularam propaganda eleitoral antecipada, mediante a utilização de palavras
mágicas para induzirem a ideia de voto, em afronta ao princípio da isonomia.
Aduz que as publicações tinham a “clara intenção de reforçar a base eleitoral de CEZAR BUENO DE
MELO e captar votos, afirmando a todos seus eleitores e possíveis eleitores”, o que se extrai da utilização
das expressões “Tomazina não quer e não vai mudar, Tomazina vai seguir no caminho do Progresso com
Cézar na Prefeitura!!!” e “O Cezar é um homem simples, honesto e trabalhador. Com uma grande equipe,
ele é a pessoa certa para continuar o trabalho que iniciamos em 2017. Tomazina quer seguir em frente,
continuar o que vai vem e melhorar o que precisa ser melhorado!”.
Fundamentado em conceitos doutrinários e em precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte,
pugna pelo provimento do recurso para o fim de se julgar procedente a representação, aplicando-se aos
recorridos a multa prevista no art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Intimados (id. 44124828), os recorridos deixaram transcorrer o prazo sem a apresentação de contrarrazões
(id. 44124829).
Os autos aportaram a esta Corte depois da ocorrência do pleito, razão pela qual indeferi o pedido de
antecipação da tutela recursal formulado pelo recorrente (id. 44125322).
Na mesma oportunidade determinei a intimação do recorrente para que se manifestasse acerca da sua
legitimidade ativa, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
Devidamente intimado, o recorrente não apresentou manifestação (id. 44132483).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44135206), opinando pelo reconhecimento da
ilegitimidade ativa do recorrente, na medida em que a representação foi ajuizada pelo partido isolado em
15/08/2024, depois da formalização do seu ingresso na Coligação “Por uma Tomazina mais humana”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44206381 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113585910100000043154315
Número do documento: 24112113585910100000043154315
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:51:23
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença foi publicada em mural
eletrônico em 24/09/2024 (id. 44124822) e o recurso foi protocolado na mesma data (id. 44124824), sendo,
portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
Antes de ingressar no mérito, no entanto, cumpre analisar a legitimidade do recorrente para o ajuizamento
da presente demanda, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo ou grau de
jurisdição.
Em consulta ao sistema Divulgacand, é possível verificar que o Partido Social Democrático - PSD de
Tomazina deliberou, em 04/08/2024, por integrar a Coligação "Por uma Tomazina mais humana", formada
também pelo Partido Renovação Democrática - PRD (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ata).
Ocorre que o art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97 dispõe que “[o] partido político coligado somente possui
legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria
coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
impugnação do registro de candidatos”.
Em todas as outras hipóteses, dentre as quais o ajuizamento de representação por irregularidades na
propaganda, aplica-se a regra geral disposta no §1º do referido dispositivo, no sentido de que são “a ela
atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e
devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses
interpartidários.”
Disso se extrai que a partir da realização da convenção que deliberou pela formação da coligação, ocorrida
em 04/08/2024, o Partido Social Democrático - PSD é parte ilegítima para demandar em nome próprio
perante a Justiça Eleitoral, o que torna impossível, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, o
conhecimento da presente representação. Neste sentido:
ELEIÇÃO
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA COMISSÃO PROVISÓRIA DE PARTIDO APÓS
CONSTITUIÇÃO DE COLIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso interposto contra sentença em Representação Eleitoral ajuizada pela Comissão
Provisória do Partido Social Democrático de Colombo, visando à extinção do processo
sem resolução de mérito, alegando ilegitimidade ativa da referida comissão após a
constituição da Coligação "A Transformação Não Pode Parar".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 -Há uma questão em discussão: (i) definir se a Comissão Provisória do Partido Social

Num. 44206381 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113585910100000043154315
Número do documento: 24112113585910100000043154315
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:51:23
Democrático de Colombo possui legitimidade ativa para propor a ação de forma isolada
após a constituição da coligação da qual faz parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A legitimidade ativa das partes é condição da ação e questão de ordem pública,
podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício,
conforme disposto no art. 485, § 3º do CPC.
4 - O art. 6º, §§ 1º e 4º da Lei nº 14.211/2021 estabelece que a coligação deve funcionar
como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral, e que o partido político
coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada quando questiona a
validade da própria coligação.
5 - No caso concreto, a Comissão Provisória ajuizou a ação após a constituição e registro
da coligação, não possuindo, portanto, legitimidade ativa para atuar isoladamente.
6 - O ingresso da coligação no polo ativo da demanda após a prolação da sentença e
interposição do recurso é inviável, uma vez que fere a sequência lógica dos atos
processuais e não se enquadra nas hipóteses excepcionais que permitiriam tal correção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso conhecido e preliminar acolhida para extinguir o processo sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: 1. A Comissão Provisória de partido político não possui legitimidade
ativa para propor ação de forma isolada após a constituição e registro de coligação da qual
faz parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, § 3º e VI; Lei nº 14.211/2021, art. 6º, §§ 1º
e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.948.327/SP, rel. Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/3/2022.
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060017916, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicado em
Sessão em 09/09/2024)

Anoto, ainda, que a presente representação visa a apurar a realização de propaganda eleitoral antecipada ao
cargo de prefeito do Tomazina, não se aplicando o entendimento segundo o qual o partido coligado mantém
sua legitimidade para atuar isoladamente em relação às demandas relativas ao pleito proporcional.
Assim, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa do Partido Social Democrático - PSD para propor a
demanda, o que implica na extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do
Código de Processo Civil, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para, ofício, RECONHECER A
ILEGITIMIDADE ATIVA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, extinguindo o feito sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGANDO
PREJUDICADA a análise do mérito do recurso.
É o voto.

Num. 44206381 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113585910100000043154315
Número do documento: 24112113585910100000043154315
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:51:23

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600253-86.2024.6.16.0019 - Tomazina -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TOMAZINA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRENTE: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - PR93776 - RECORRIDO:
CEZAR BUENO DE MELO - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO: FLAVIO XAVIER DE
LIMA ZANROSSO - Advogado do(a) RECORRIDO: EDUARDO COUTO ALFERES - PR102167
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, de ofício, reconheceu a ilegitimidade ativa do
Partido Social Democrático - PSD, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.11.2024